Tribunal: TJBA
Processo: 8010500-25.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010500-25.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA APELADO: KEITIANE FLORES BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSERÇÃO DE DADOS EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DISTINÇÃO ENTRE SERASA LIMPA NOME E CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou a existência de relação contratual com a autora; (ii) estabelecer se a inserção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome caracteriza abalo moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor. A ré não comprova de forma suficiente a existência de contratação válida com a autora, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a autenticidade da gravação telefônica apresentada como prova. A inserção de dados do consumidor em plataformas eletrônicas de renegociação, como o Serasa Limpa Nome, não configura inscrição em cadastros restritivos de crédito, por não implicar restrição pública ao crédito nem exposição a terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da relação contratual autoriza o reconhecimento da inexistência de débito. A simples inclusão do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, não caracteriza dano moral, por não se tratar de inscrição em cadastro restritivo de crédito nem implicar ofensa objetiva à honra. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 5.11.2024. TJ-BA, Apelação Cível n. 8081421-52.2023.8.05.0001, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 27.06.2024. TJ-BA, Apelação Cível n. 8042022-84.2021.8.05.0001, rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010500-25.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada KEITIANE FLORES BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora